Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-22.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Transporte terrestre de pessoas – Extravio definitivo de bagagem – Responsabilidade civil objetiva da transportadora (art. 14 do CDC) – Revelia - Dano material reconhecido – Indenização fixada no valor máximo na forma do art. 8a da Resolução ANTT no 1.432/2006 - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Transporte terrestre de pessoas – Extravio definitivo de bagagem – Responsabilidade civil objetiva da transportadora (art. 14 do CDC) – Revelia - Dano material reconhecido – Indenização fixada no valor máximo na forma do art. 8a da Resolução ANTT no 1.432/2006 - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Insurgência dos autores em relação aos valores das condenações - Arbitramento realizado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Procedência em parte mantida – Recurso improvido.